Tribunal: TJSP
Processo: 1018401-95.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO EM PARTE – Configurado atraso na entrega do imóvel desde o fim do prazo de tolerância até o mês informado pelo autor na inicial – Tese da ré de entrega da unidade em data anterior ao próprio habite-se não se sustenta –

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO EM PARTE – Configurado atraso na entrega do imóvel desde o fim do prazo de tolerância até o mês informado pelo autor na inicial – Tese da ré de entrega da unidade em data anterior ao próprio habite-se não se sustenta – Inadmissibilidade do documento apresentado com a apelação, eis que não se insere nas exceções do art. 435 do CPC, além de não ser capaz de infirmar a prova já produzida nos autos – Mantidos os lucros cessantes – Dano moral - Inocorrência - Mero descumprimento contratual que não gerou prejuízo moral indenizável – Sentença reformada para afastar o dano moral – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.